Tribunal: STF
Processo: HC 82445
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA
FUNDAMENTADA.
A primariedade e os bons antecedentes não vinculam o
magistrado a fixar a pena-base no mínimo legal, se outras
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao
réu. A sentença encontra-se bem fundamentada para exacerbar a
reprimenda, demonstrando a plena convicção do juiz.
Habeas corpus
indeferido.